Tribunal: TJDFT
Processo: 0733417-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. CADASTRO DE RESERVAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.
1. O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal tem legitimidade para compor o polo passivo do mandado de segurança, pois é a autoridade responsável pela realização do concurso objeto da controvérsia e tem competência funcional para corrigir a suposta ilegalidade. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada
2. A análise sobre o conteúdo probatório, se corrobora ou não o argumentado na petição inicial, conduz à denegação ou à concessão da segurança e é questão afeta ao mérito do mandamus.
3. Não comprovada a preterição na investidura, o candidato aprovado em concurso público destinado à formação de cadastro de reservas não possui direito líquido e certo à nomeação dentro do prazo de validade do certame.
4. Denegou-se a ordem.